Tribunal: TJDFT
Processo: 0717240-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717240-67.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA AURIDEIA FERREIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 71214704, opostos em face da decisão, ID 71177687, que determinou ao Distrito Federal: "Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela, para determinar ao Distrito Federal que forneça o transporte individual à recorrente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação, para realização de hemodiálise da sua residência, nos dias e horários prescritos, até a clínica para a qual for direcionada a realização das sessões, e seu retorno até sua residência, sob pena da aplicação de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Devendo o fornecimento do transporte individual ocorrer até a total implementação das Diretrizes da Portaria 426/224/SES/DF e, após, caso necessário, o transporte deverá ocorrer nos termos da referida Portaria.". Em suas razões, o embargante afirma que não houve nenhuma recalcitrância a justificar a fixação, desde logo, de multa em favor da parte autora, ora embargada. Requer a substituição da multa fixada nos autos por sequestro de valores. A embargada apresentou contrarrazoes, ID 71455377. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, o embargante requer a substituição da multa fixada por sequestro de valores. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelo embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão ou contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há erro a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 71177687 por seus próprios fundamentos. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Por fim, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito